Tribunal: TJDFT
Processo: 0704435-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0704435-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO Verifico que, nas informações prestadas, o Juízo Suscitado, da 6a Vara Cível de Brasília, reconsiderou da decisão de declínio, pugnando pela extinção do Conflito de Competência (ID 69096003). Dessa forma, julgo prejudicado o presente conflito negativo de competência, pela perda superveniente do objeto. Comunique-se aos Juízos suscitante e suscitado, para ciência. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator